Tribunal: STF
Processo: ARE 760115
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. Discussão acerca da admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Tema 181 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 598.365, rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010). 4. Cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas no âmbito do processo judicial. Matéria de índole infraconstitucional. Tema 424 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 639.228, rel. Ministro-Presidente, DJe 31.8.2011). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.